Tribunal: TJDFT
Processo: 0704673-71.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704673-71.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IRENILDA GONCALVES SIQUEIRA SOUSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, do CPC, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que o embargante manifeste-se acerca da preliminar de conhecimento do recurso de não cabimento dos embargos, suscitada nas contrarrazões de ID 27215718, em razão de suposto manejo dos embargos para rediscutir o mérito da causa. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 18 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator